Tribunal: TJMT
Processo: 1001221-68.2021.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001221-68.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILAS RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 140.550.901-53 (APELADO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), thiago (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), THIAGO GOMES MARQUES LEMES DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADO. DESNECESSÁRIA PROVA ORAL. ALIMENTADO NÃO COMPROVOU QUE PRECISA DO AUXÍLIO FINANCEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“[...]

Tratando-se de ação de exoneração de pensão alimentícia pautada na maioridade do beneficiário dos alimentos, a necessidade deste é fato impeditivo ao direito do alimentante, pelo que deve ser cabalmente provada pelo alimentando.

- Não tendo sido demonstrada pelo alimentando a necessidade de permanecer recebendo os alimentos prestados pelo alimentante, a referida obrigação há de ser afastada. V.V.P.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.007349-8/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 16/12/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 1001221-68.2021.8.11.0006 – COMARCA DE CÁCERES

APELANTE: THIAGO GOMES MARQUES LEMES DA SILVA

APELADO: SILAS RICARDO LEMES DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
THIAGO GOMES MARQUES LEMES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, na ação de exoneração de alimentos, que julgou procedentes os pedidos do autor (Id. 166467229).

O apelante argui nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, tendo em vista que foi requerida a prova testemunhal e por ausência de intimação para as partes apresentarem alegações finais, porém o processo foi julgado antecipadamente.

No mérito, sustenta que encontra-se realizando tratamento junto ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS de Cáceres, em razão de dependência química .

Assevera que possui diagnóstico de CID F10 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool), CID F14 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína), CID F19.4 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - síndrome de abstinência com delirium) e CID F20 (Esquizofrenia) e que Em razão disso, e também pelo tempo que passa em tratamento de reabilitação, o apelante tem dificuldades para se inserir no mercado de trabalho.

Aduz que o fato do apelante ter abandonado o tratamento em maio de 2020 e retornado em julho de 2021, nada indica ter o alimentado adquirido condições de suportar o custeio de sua subsistência, em especial em face do longo tratamento para dependência química. Assim, razoável a manutenção dos alimentos. Além do mais, diferente do pontuado na sentença, o fato do apelante não estar declarado civilmente incapaz, não lhe retira o direito de perceber auxílio dos pais, sob a ótica da solidariedade.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença e caso superada, seja provido, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. (id. 166467230)

Apresentadas contrarrazões (id. 26633474).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, o apelante pretende reformar a sentença, sob o argumento de que padece de nulidade por cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa e, no mérito, busca a manutenção dos alimentos fixados em 25% (vinte e cinco por cento) sobre os rendimentos líquidos do apelado, por ser dependente químico e não ter condições de se sustentar.

No que tange a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não tem pertinência os argumentos do apelante, pois como consignou o Juiz na sentença, os autos estão devidamente instruídos e a prova testemunhal nada interferiria no conjunto probatório já existente, assim como a não apresentação de alegações finais em nada prejudica a parte, que exerceu sua defesa.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

11. Embora a presente questão seja de direito e de fato, as provas já se encontram encartadas nos autos, não havendo necessidade de se produzir prova em audiência, o que dá ensejo ao julgamento antecipado da lide.

12. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide.

13. Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

14. Ações desta natureza tem como pontos basilares o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, ou seja, a condição pessoal e a maioridade, embora importantes, não são determinantes para a exoneração do dever mútuo de assistência.

(...)”

Ademais, importante registrar que cabe ao Magistrado avaliar sobre a necessidade da produção de provas, nos termos dos artigos. 355, I, e 370 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.

1. O STJ possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos aptos para a formação de seu convencimento.

1.1. A revisão do entendimento acerca da suficiência dos elementos probatórios reclama, necessariamente, o reenfrentamento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. É pacífico no âmbito desta Corte o entendimento de que, devido à relativa independência entre as instâncias, a absolvição no juízo criminal somente vincula o cível quando reconhecida a inexistência do fato ou declarada a negativa de autoria, hipótese presente no caso dos autos.

3. No tocante ao alegado dissídio jurisprudencial, a incidência da súmula 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal ante a inexistência de similitude fática.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1324063/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PRESTAÇÃO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA - ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO - ALIMENTADA OUTRAS FONTES RENDA - BENEFÍCIO - EXONERAÇÃO - POSSIBILIDADE.

- O julgamento antecipado da lide, se estiver o magistrado convicto que não necessita daquela prova, não configura cerceamento ao direito de defesa da parte e, por conseguinte, nem ofensa ao princípio do devido processo legal.

- O artigo 1.704, do Código Civil, estabelece que "se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial".

- É consabido que a obrigação alimentar entre ex-cônjuges está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando restar demonstrada a dependência econômica de uma parte em relação à outra, observando-se sempre o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil.

- Se fixados os alimentos sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Inteligência do artigo 1.699, do Código Civil.

- O encargo alimentar entre ex-cônjuges reveste-se de caráter excepcional, devendo ser atribuído apenas nas hipóteses em que plenamente demonstrada a necessidade daquele que pleiteia o seu pagamento e a possibilidade do devedor, vez que presumida a capacidade dos mesmos de proverem a própria subsistência após o término da sociedade conjugal.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.087588-2/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 02/06/2023, publicação da súmula em 14/06/2023)

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que os autos encontram-se fartamente instruído com prova documental, a qual é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, o apelante alega que por ser dependente químico não consegue desenvolver atividade laborativa e de consequência, não se sustenta, por isso precisa dos alimentos que são pagos pelo apelado, seu pai.

Colhe-se dos autos que o apelante, hoje tem 31 (trinta e um) anos e conforme receituários médicos e relatórios do CAPS, informa que o apelante foi inserido no programa de tratamento em agosto de 2018, todavia, em maio de 2020 a unidade deu alta ao paciente, ora apelante, em função de seu abandono, não aderindo a terapia proposta pelo CAPS.

Os alimentos decorrentes do dever de sustento cessam quando da maioridade civil dos filhos, porém é cediço que existe possibilidade de sua manutenção mesmo após a maioridade.

Entretanto, no presente caso, o apelante tem 31 (trinta e um) anos, que não estuda, não trabalha, com histórico de dependência química, resistência e abandono ao tratamento, de modo que impor ao apelado a continuidade do pagamento da pensão se mostra inadequado e injusto, uma vez que o apelado tem 65 (sessenta e cinco) anos, e apesar de ter renda fixa, não tem condições de custear nem sequer seu plano de saúde, tendo em vista que ainda é obrigado a pagar a pensão ao filho.

Além disso, a manutenção dos alimentos em favor do apelante, implicaria em custeio do próprio vício e incentivo a não fazer o tratamento de forma adequada.

Nesse sentido:

“EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – É o caso de se extinguir a obrigação alimentar, consistente em pagamento de plano de saúde, também em relação ao primeiro requerido, pois este já atingiu a idade limite de 24 anos e não demonstrou incapacidade para o trabalho, muito embora tenha alegado ser dependente químico – A dependência química, por si só, não autoriza a manutenção do pensionamento, mormente quando o alimentado não traz aos autos prova da incapacidade laboral. Sentença reformada – Recurso provido.”

(TJSP; Apelação Cível 1000080-11.2022.8.26.0572; Relator (a): Fernando Marcondes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 16/12/2022; Data de Registro: 16/12/2022)

“EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. Insurgência do réu em face da sentença de procedência do pedido exoneratório. Maioridade que não implicava, por si, a exoneração do alimentante. Ônus do apelante, porém, de comprovar a necessidade, o que não ocorreu. Não cabimento de prova pericial tão somente pela alegação de ser dependente químico. Inexistência de qualquer prova a respeito da submissão do apelante a tratamento médico (inclusive fornecido pelo SUS). Continuidade do pagamento da pensão que, assim, poderia implicar o custeio do próprio vício. Inexistência de comprovação de necessidade ou de incapacidade laborativa. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1010654-47.2022.8.26.0361; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 29/11/2022; Data de Registro: 29/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – FAMÍLIA – EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – Filho maior que não estuda, não trabalha e alega ser dependente de substâncias entorpecentes – A pensão alimentícia a maiores de 18 anos é tolerada pela jurisprudência apenas nos casos em que o filho depende dos pais para seu sustento e para manutenção dos estudos – Ausência da necessidade, tendo o alimentado plenas condições de exercício de atividade laborativa – No presente caso o filho é ainda dependente de drogas, de forma que a manutenção dessa fonte de renda poderia constituir num incentivo para que não busque tratamento e consequente melhora em sua condição de vida – Sentença mantida – Apelo desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1011890-56.2020.8.26.0344; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 1ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 26/09/2022; Data de Registro: 26/09/2022)

Sendo assim, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023